Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710684-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA SOARES RODRIGUES PACHECO, RAIMUNDA DE ARAUJO SOUSA, RAIMUNDA VIEIRA NUNES, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEICAO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA SOARES RODRIGUES PACHECO, RAIMUNDA DE ARAUJO SOUSA, RAIMUNDA VIEIRA NUNES, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEICAO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES. Os embargantes requerem a desistência do feito, conforme documento ID 59909444. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte embargante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2024 12:31:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora